Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-76.2020.8.11.0048
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000212-76.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.042.211-24 (APELADO), SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 550.168.981-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 789.686.741-91 (ASSISTENTE), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (ASSISTENTE), ADENILSON PEREIRA FERREIRA - CPF: 065.300.531-82 (ASSISTENTE), LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.042.211-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000212-76.2020.8.11.0048

APELANTE: SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Siderley Celestino dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedente a denúncia acusatória, e condenando-o pela prática do crime disposto no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, impondo-lhe uma privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto (id. 175719428).

Nas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da condenação pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação (id. 175719446).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 175719449).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 180764660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal), por insuficiência de provas.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta de 00h01, em uma residência localizada no bairro Vila Xavier, neste município, o denunciado SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS, consciente e dolosamente, prevalecendo-se da relação doméstica, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira Lucileide Pereira da Silva.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, por razões de somenos importância, iniciou-se uma contenda entre o denunciado SIDERLEY e a vítima.

Ato contínuo, o denunciado muniu-se com duas facas e passou a proferir ameaças à vítima, dizendo “eu vou te matar... dessa noite você não passa.”

Por fim, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia
SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS
como incurso nas penas do
artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 11.340/06,
(...).”

(Sic – id. 175719356).

Perante autoridade policial, o apelante Siderley Celestino dos Santos, negou os fatos, afirmando:

“
Que, o interrogando disse que já discutiram, mas por motivos banais, pois todo casal discute. Que, na data de ontem, 22/02/2020 LUCILEIDE ficou agressiva depois que tomou três latinhas. Que, quando embriagada não faz comida e quando vai falar alguma coisa “são errados”. QUE, discutiram e o declarante foi para sua casa e quando passou um pouco, já era por volta de meia noite, LUCILEIDE chegou e foi para casa ao lado da sua, local onde a policia o deteve. Que, o interrogando nega ter ameaçado LUCILEIDE com o facão. Que, o interrogando nega ter ameaçado LUCILEIDE. Que, o interrogando nega ter agredido fisicamente em LUCILEIDE, afirma o interrogando que “nem triscou à mão em LUCILEIDE.” (...)”
(Sic – id. 175719362 – fls. 03/05).

Apesar de devidamente intimado, o apelante não compareceu em juízo para prestar sua versão dos fatos, sendo decretada a sua revelia (id. 175719428).

Não obstante, a vítima Lucileide Pereira da Silva narrou perante autoridade policial, como os fatos ocorreram, destacando a ameaça sofrida:

“(...)
QUE, a declarante convive com SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS há um ano e quatro meses, desse relacionamento não tiveram filhos. Que, a declarante e SIDERLEY discutem com frequência, pois SIDERLEY é ignorante demais. Que, por várias vezes SIDERLEY lhe agrediu fisicamente, mas a declarante nunca tinha registrado ocorrência. QUE, na data de ontem, 22/02/2020 a declarante, SIDERLEY e sua filha BEATRIZ, hoje com dez anos, saíram para comer um espetinho e quando chegaram por volta de 22h, SIDERLEY chegou chutando a porta da rua que só estava encostada. Que, seu filho BRUNO estava na quarto arrumando o cabelo e ouvindo musica em volume baixo. QUE, SIDERLEY adentrou no quarto pegou o aparelho celular "puxou" da caixa de som e jogou contra a parede. Que. depois pegou o aparelho celular de BRUNO e pôs no bolso. QUE, SIDERLEY pegou a escova de cabelo e bateu com referida escova em seu braço. Ato continuou pegou duas facas e foi para o meio da rua e passou a ameaçar a declarante, dizendo: "EU VO U TE MATAR ... DESSA NOITE, VOCÊ NÃO PASSA... DEPOIS EU ME MATO TAMBEM". QUE, SIDERLEY disse que se a mesma registrasse ocorrência ou processe ele criminalmente e que a declarante vai morrer mais rápido. QUE, a polícia foi acionada. QUE, DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA SIDERLEY CELESTINO DOS SANTOS PELO CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. QUE, NESTE ATO A DECLARANTE DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU FAVOR.”
(Sic – id. 175719361 – fls. 01/02).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando,
“
que na data dos fatos o réu estava alcoolizado e lhe ameaçou com o uso de uma faca, dizendo, “desta noite você não passa”.
(Sic – id. 175719428).

Ademais, o PM Luiz Antônio da Silva responsável pelo atendimento da ocorrência, perante autoridade policial, afirmou:

“(...)
QUE, NESTA DATA, 23/02/2020, POR VOLTA DE 00;01, A GUARNIÇÃO DA QUAL FAZ PARTE FORA ACIONADA, E CONFORME VERSÃO DA SOLICITANTE LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, QUE É AMASIADA COM O SUSPEITO SINDERLEY CELESTINO DOS SANTOS QUE NA DATA DA OCORRÊNCIA O SUSPEITO COMEÇOU A LHE AGREDIR COM MUROS E COM UMA ESCOVA DE PENTEAR CABELO

NA ONDE CAUSOU LESÃO EM SUA COSTA PERTO DO OMBRO FICANDO TODO ROXO E LOGO DEPOIS PEGOU O CELULAR DE SEU ENTEADO E QUEBROU, DEPOIS PEGOU AS FACAS QUE ESTÃO VINCULADO NA OCORRÊNCIA E QUERIA LHE MATAR DIZENDO: QUE IRIA CORTAR A VITIMA TODINHA EM PEDAÇOS, DIANTE DA SITUAÇÃO A VITIMA LIGOU PARA A POLICIA MILITAR, ESTA GUARNIÇÃO CHEGOU NO LOCAL DOS FATO E ENCONTROU O SUSPEITO SINDERLEY CELESTINO DOS SANTOS MUITO ALTERADO. QUE, A GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINHANDO PARA A DELEGACIA JUNTAMENTE CO M A VITIMA PARA SEREM TOMADAS AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER, (...).”

(Sic – id. 175719359 – fls. 03/04).

Em juízo, ratificou seu depoimento, prestado perante autoridade policial (id. 175719428).

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM Jhonny da Silva Coelho (id. 17519359 – fls. 06).

A testemunha Adenilson Pereira Ferreira, perante autoridade policial relatou:

“(...)
QUE, o depoente não ouviu a briga ou discussão entre LUCILEIDE e SIDERLEY. Afirma o depoente que era por volta de meia noite, quando LUCILEIDE chegou na casa de sua tia, pedindo para ficar lá. Que, o depoente permitiu. Que, SIDERLEY ficou do lado de fora, não adentrou, mas ficou ameaçando LUCILEIDE dizendo que ia "matá-la", que ele ia "ficar de tocaia" para matá-la. Que, a polícia esteve no local e deteve SIDERLEY.
(Sic – id. 175719361 – fls. 05/06).

A corroborar os fatos estão o Auto de Prisão em flagrante (id. 175719358 – fls. 02), Boletim de Ocorrência (id. 175719358 – fls. 03/05), Pedido de Providências Protetivas (id. 175719360 – fls. 03/05), Termo de Apreensão (id. 175719363 – fls. 04).

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela solicitou medidas protetivas contra ele, como a não aproximação do réu, não frequentação de sua residência, entre outras.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar e manter a condenação do apelante nas sanções do
art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023